Tribunal: CARF
Processo: 16707.002626/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002626/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.226 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
ELDORADO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/2006
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle da atividade
fiscal e eventual irregularidade na expedição ou renovação não é vício apto a
gerar a nulidade do processo administrativo fiscal, por ausência de violação ao
princípio do devido processo legal.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
PRAZO
QUINQUENAL
DO
CTN.
EXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
No caso da obrigação tributária principal, o critério de determinação da regra
decadencial a ser aplicada (art. 150, § 4o ou art. 173, I, ambos do CTN) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial e mesmo que
não tenha sido incluída na base de cálculo a rubrica ou o levantamento
específico apurado pela fiscalização.
Havendo pagamento antecipado, aplica-se a regra do § 4o do artigo 150 do
CTN.
PRÊMIOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função
do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de
incentivo ao aumento da produtividade e adquirem caráter estritamente contra
prestativo, por tal razão, integram o salário de contribuição dada sua natureza
remuneratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento as competências atingidas pela
decadência 10/98, 11/98, 05/99,07/99, 09/99 a 11/2001, 12/2001, 01/2002 a 05/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002626/2007-18
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão (fls. 503 a 513) que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito DEBCAD no 37.054.446-3 (fls. 2 a 53), no valor de R$ 416.066,66,
referente às contribuições previdenciárias cota patronal, SAT, GILRAT, parte dos segurados e
aquelas destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre os
valores pagos aos empregados a título de prêmio.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 61 a 63) que o lançamento refere-se ao período de
10/98, 11/98, 05/99, 07/99, 09/99 a 12/2006.
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/2006
PREVIDÊNCIA. CUSTEIO. TRIBUTÁRIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, as relacionadas com a
parte dos segurados e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
devidas e destinadas à Seguridade Social, assim com as destinadas a Terceiros,
incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas s qualquer título, a seus
empregados.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS PAGOS
VINCULADOS À PRODUTIVIDADE (VENDA DE CONSÓRCIOS).
Possui natureza salarial, sendo, portanto, base de cálculo de contribuição previdenciária,
o pagamento, à título de prêmio, de verba intitulada percentual de administração de
consórcio.
EXCLUSÃO DE PARCELAS DA BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
São excluídas da base de cálculo das contribuições sociais apenas as parcelas
expressamente previstas pelo legislador.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 05/05/2008 (fl. 516) e apresentou
recurso voluntário em 19/05/2008 (fls. 518 a 534) sustentando, em preliminar: a) cerceamento de
defesa; b) decadência; c) ilegitimidade da autoridade lançadora e; d) vício no MPF. No mérito, e)
não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de prêmio e; f)
cobrança indevida de multa.
Na sessão de 02/12/2021, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução
no 2402-001.146) para que a Unidade Origem informasse se, anteriormente ao início da ação
fiscal, ocorreram pagamentos antecipados de contribuições sociais destinadas à Seguridade
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

Social (cota patronal, SAT, GILRAT, parte dos segurados e aquelas destinadas a Terceiros -
FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), tendo por base de cálculo rubricas diversas das que
foram objeto do lançamento, especificando os exatos momentos dos recolhimentos, se
ocorreram, informando competência a competência a situação, analisando-se os fatos geradores
do período de apuração 12/2001 a 05/2002; bem como juntar aos autos o Relatório de
Documentos Apresentados (RDA) e o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados
(RADA).
Em resposta, sobreveio a Informação Fiscal de 31/03/2022, informando a
existência de pagamentos antecipados de contribuições sociais destinadas à Seguridade, nas
competências apontadas conforme mostra cópia da Tela CCOR - CONSULTA CONTA
CORRENTE DE ESTABELECIMENTO.
Intimado em 02/04/2022, o contribuinte não apresentou manifestação.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade
O recorrente sustenta dever de observância aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, ilegitimidade da autoridade lançadora por falta de registro na Conselho Regional
de Contabilidade e vício no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) por ausência de intimação e
impossibilidade do mesmo servidor atuar no segundo MPF.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para
emitir o auto de infração, nos termos dos arts. 142 do CTN e 6o da Lei n.o 10.593, de 6/12/2002,
com a redação dada pela Lei n.o 11.457, de 16/03/2007.
O ingresso no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil far-se-á
mediante concurso público, exigindo-se curso superior em nível de graduação concluído ou
habilitação legal equivalente – art. 3o da Lei n.o 10.593, de 6/12/2002, com a redação dada pela
Lei n.o 11.457, de 16/03/2007.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

A atribuição do auditor-fiscal da Receita Federal para proceder ao exame da
escrita da pessoa jurídica é definida por lei, não lhe sendo exigida a habilitação profissional do
contador, nem registro em Conselho Regional de Contabilidade.
No lançamento, devem ser observadas as regras materiais, que definem fatos
geradores, bases de cálculo, alíquotas, contribuintes, em vigor no momento da ocorrência do fato
gerador.
Por outro lado, são aplicáveis as regras formais, que estipulam a competência
para lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que as autoridades
lançadoras possuem e os prazo para conclusão das atividades, vigentes no momento do
procedimento.
Os procedimentos fiscais relativos às contribuições devidas à seguridade social
têm início por meio de Mandados de Procedimento Fiscal (MPF), executados por meio de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e instituídos mediante ato da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nos termos do art. 2o do Decreto no 3.724/2001, com a Redação dada pelo
Decreto no 6.104/2007, vigente à época.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constitui instrumento de controle da
atividade fiscal, sendo que eventual irregularidade na sua expedição ou renovação não gera
nulidade do processo administrativo fiscal.
O lançamento realizado com base em MPF que não obedece ao prazo de validade
estipulado, ou que contenha outro vício, não gera a nulidade do lançamento, que consiste em
atividade vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do CTN.
Nesse sentido é a jurisprudência do CARF:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento
interno de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais falhas
nesses procedimentos, por si só, não ensejam a nulidade o lançamento decorrente da
ação fiscal.
(Acórdão no 9202-008.687, Relatora Conselheira Ana Paula Fernandes, 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 26/10/2020).
No mais, o contribuinte não refutou os argumentos do aresto recorrido quanto à
ausência de vício no MPF, assim consignados (fl. 509):
A partir dos preceptivos contidos nos dispositivos, acima transcritos, pode-se, de pronto,
concluir pela desnecessidade de substituir o Auditor Fiscal designado para o
procedimento fiscal em tela, quando da emissão do Mandado de Procedimento Fiscal
Complementar (MPF -C).
Explica-se: conforme consta nos autos, à fl. 55, não houve extinção do MPF, mas,
apenas, alterações no mesmo, com a prorrogação do prazo para o seu cumprimento,
respeitando-se os lapsos temporais regulamentares, Trata-se do denominado Mandado
de Procedimento Fiscal Complementar (MPF-C), que se subsume ao disposto nos art.
10 a 13, já transcritos, e não ao disposto nos art. 15 e 16, ambos da Portaria
mencionada.
Em conclusão, afasta-se o argumento da impugnante, uma vez que o dispositivo que
estaria sendo supostamente violado, segundo a defesa, não se aplica ao caso concreto,
como visto e demonstrado.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Nesse mesmo sentido:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam
a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142
do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância
do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
ELETRÔNICA.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA
DA
AUTORIDADE
AUTUANTE.
As
notificações
de
lançamento
expedidas
eletronicamente prescindem de assinatura do chefe do órgão expedidor. Ainda que a
notificação de lançamento não seja emitida eletronicamente, a falta da assinatura não
pode ensejar a nulidade do lançamento, salvo se o contribuinte demonstrar o prejuízo
causado pela ausência de assinatura.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO
POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. São nulidades no processo administrativo
fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula Carf no 27).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA O cerceamento do
direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração,
impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos
autos do processo. (...)
(Acórdão no 2401-008.236, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Publicado em
03/09/2020).
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, vício no
MPF e ilegitimidade da autoridade lançadora.
2. Decadência
O recorrente aduz a extinção parcial do crédito diante da ocorrência do prazo
decadencial quinquenal.
O Supremo Tribunal Federal declarou, por meio da Súmula Vinculante no 8, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo,
ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o
levantamento específico apurado pela fiscalização.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
O contribuinte foi cientificado em 04/06/2007 (fl. 477 e 497) do lançamento
realizado por da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD no 37.054.446-3 (fls. 2 a
53), referente às contribuições devidas à seguridade social, no período de 10/98, 11/98, 05/99,
07/99, 09/99 a 12/2006.
Por qualquer das regras previstas no CTN aplicáveis, resta configurada a
decadência das competências 10/98, 11/98, 05/99,07/99, 09/99 a 11/2001.
Quanto às competências 12/2001, 01/2002 a 05/2002, não consta no
Discriminativo Analítico de Débito o recolhimento antecipado de contribuição previdenciária
para a rubrica PREMIO objeto do lançamento (fls. 11 e 12).
Ocorre que, caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de
contribuição previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido
incluída na base de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos
termos da Súmula no 99 do CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Na sessão de 02/12/2021, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução
no 2402-001.146) para que a Unidade Origem informasse se, anteriormente ao início da ação
fiscal, ocorreram pagamentos antecipados de contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social (cota patronal, SAT, GILRAT, parte dos segurados e aquelas destinadas a Terceiros -
FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), tendo por base de cálculo rubricas diversas da que
foi objeto do lançamento, especificando os exatos momentos dos recolhimentos, se ocorreram,
informando competência a competência a situação, analisando-se os fatos geradores do período
de apuração 12/2001 a 05/2002; bem como junte aos autos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA) e o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA).
Em resposta, sobreveio a Informação Fiscal de 31/03/2022, informando a
existência de pagamentos antecipados de contribuições sociais destinadas à Seguridade, nas
competências apontadas conforme mostra cópia da Tela CCOR - CONSULTA CONTA
CORRENTE DE ESTABELECIMENTO.
De tal modo, as competências 12/2001, 01/2002 a 05/2002 também devem ser
excluídas do lançamento, já que foram atingidas pela decadência.
Cumpre destacar que, para a competência 12/2001, aplicada a regra do inciso I do
art. 173 do CTN, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

sido efetuado é 1o/01/2003 e, assim, não estaria atingida pela decadência, conforme Súmula
CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Por fim, quanto às competências 06/2002 a 12/2006, por qualquer das regras
aplicáveis, não houve o transcurso do prazo decadencial.
Do exposto, nesse ponto, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido para
excluir do lançamento as competências atingidas pela decadência 10/98, 11/98, 05/99,07/99,
09/99 a 11/2001, 12/2001, 01/2002 a 05/2002, inclusive.
3. Das verbas pagas a título de prêmio
O recorrente sustenta que os valores pagos a título de prêmio não compõem a base
de cálculo das contribuições à seguridade social porque são repasses referentes a parte do valor
pago pelo consorciado nos primeiros seis meses, calculado com base em porcentagem do
contrato celebrado com o consorciado.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso (art. 20); e a
cargo do contribuinte individual e facultativo (art. 21) sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações (art. 22).
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento1.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela
composição, ou não, da base de cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91, que aponta a composição do salário-de-contribuição,
elenca em seu parágrafo do 9o, ín “e”, m “7” s v b s qu não integram o salário de

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

contribuição, onde inclui as recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) e) as importâncias:
(...) 7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
A Reforma Trabalhista instituída pela Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017,
alterou a redação dos §§ 2o e 4o da CLT (aprovada pelo Decreto-lei no 5.452/43) para determinar
que a importâncias pagas a título de prêmios, ainda que habituais, não integram a remuneração e
e não constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias2.
Todavia, tal determinação não vigia no ordenamento jurídico quando da
ocorrência dos fatos geradores e a legislação a ser aplicada é aquela vigente na data do fato
gerador. A lei que traz efetivas modificações de institutos jurídicos tem caráter normativo e não
pode retroagir, visto que a legislação aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos
pendentes – art. 105 do CTN.
Destarte, cabe ao contribuinte afastar a pretensão fiscal enquadrando os
pagamentos caracterizado como prêmios em uma das hipóteses de não incidência, isenção ou
imunidade.
A alegação de que tais verbas são meros repasses não é apta, por si só, para
excluí-la da base de cálculo das contribuições à seguridade social.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
A autoridade fiscal se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do fato
gerador do tributo, restando ao contribuinte demonstrar que os pagamentos concedidos aos seus
segurados não possuem natureza remuneratória, o que não se vislumbra no caso.
O entendimento do CARF é no sentido de que “os prêmios são considerados
parcelas salariais suplementares, pagas em função do exercício de atividades se atingidas
determinadas condições, a título de incentivo ao aumento da produtividade e adquirem caráter
estritamente contra prestativo, por tal razão, integra o salário de contribuição dada sua
natureza remuneratória”. (Acórdão no 2201-006.305, Relator Conselheiro Douglas Kakazu
Kushiyama, Sessão de 20/06/2020).
Nesse mesmo sentido:

2 Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e
pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(...)
§ 2o - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam de 50%
(cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu
pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e
previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em
dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

(...) CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS REMUNERADOS POR MEIO DE CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
FATO
GERADOR.
EXISTÊNCIA.
EVENTUALIDADE.
TRAÇO
CARACTERÍSTICO
DO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A eventualidade é um traço característico da prestação do serviço do contribuinte
individual, a teor do qu c ns d 12, V, ín “g” d L 8212/91, qu d spõ
expressamente que são segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuinte
individual, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego. Desse modo, a alegação de eventualidade
dos pagamentos dos valores a título de prêmios efetivados por meio de cartões de
premiação não é hábil a excluir o seu caráter remuneratório. (Acórdão 2402-008.229,
Relatora Conselheira Renata Toratti Cassini, Sessão de 04/03/2020).

(...) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS. BASE CÁLCULO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER INDENIZATÓRIO.
Não tendo o contribuinte demonstrado a eventualidade e a que se devia o pagamento das
gratificações, bem como sequer comprovado o pagamento de prêmios em sua folha de
pagamentos, não é possível aferir o caráter indenizatório das referidas verbas a fazer jus
a sua exclusão da base de cálculo. (Acórdão 2202-006.099, Relatora Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sessão de 04/03/2020).

(...) LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE. Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar
de ofício a importância devida. REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO.
PARCELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A verba
paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo, cartão
premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária. Uma vez estando no campo de
incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é mister
previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da
isonomia. (...) (Acórdão no 2301-006.839, Relatora Conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato, Sessão de 15/01/2020).
Portanto, os valores pagos a título de prêmio deve integrar a base de cálculo
de contribuições previdenciárias.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
4. Da multa devida
Conforme mencionado no acórdão proferido pela DRJ, não merece prosperar a
irresignação do autuado quanto à necessidade de Lei complementar para imposição da multa,
uma vez que a imputação desta, consoante o Relatório FLD, já mencionado, está amparada pela
Lei 8.212/91, c/c o Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 (fl. 510).
A multa aplicada em auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação
acessória possui natureza sancionatória, com previsão legal específica, e objetiva punir o
contribuinte infrator, diferentemente da multa decorrente do descumprimento de obrigação
principal, de natureza moratória, que possui a finalidade de compelir o contribuinte a recolher
corretamente os tributos devidos em época própria.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.226 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002626/2007-18

A multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores. De todo momento, no momento do pagamento ou da execução do
crédito tributário, deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento as competências atingidas pela decadência 10/98, 11/98,
05/99,07/99, 09/99 a 11/2001, 12/2001, 01/2002 a 05/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 569
DF CARF MF
Original